Tribunal: STF
Processo: RE 141788
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
E   M   E  N   T   A  -   I.   Recurso  extraordinário:
prequestionamento:   irrelevância   da   ausência   de   menção   dos
dispositivos constitucionais atinentes aos temas versados.
1.             O  prequestionamento  para  o  RE  não  reclama  que o
preceito   constitucional   invocado  pelo   recorrente   tenha  sido
explicitamente  referido  pelo  acórdão,  mas,  sim,  que  este tenha
versado  inequivocamente  a  matéria  objeto  da  norma  que  nele se
contenha.
2.             E  de receber-se  com  cautela  a assertiva  de  que a
fundamentação  do voto  vencido e  irrelevante  para a  satisfação do
requisito  do prequestionamento:  quando e  patente a  identidade das
questões  constitucionais resolvidas,  de modo diametralmente oposto,
pelo  acórdão recorrido, de um lado, e pelo voto vencido, de outro, a
invocação   expressa   pelo    voto   dissidente   dos   dispositivos
constitucionais  pertinentes  as  indagações  que  também  o  acórdão
enfrentou  e resolveu e  a melhor prova  de que a maioria do Tribunal
não  fez  abstração   de  ditas  normas,  mas,   sim,  que  lhes  deu
inteligencia diversa.
              II.  Vencimentos do  Ministério Público estadual: teto:
imunidade a sua incidencia das vantagens de caráter individual, ainda
que incorporadas.
1.        Na ADIn 14, de 28.9.89, Celio Borja, RTJ 130/475, o STF -
embora sem confundir o campo normativo do art. 37, XI, com o do ART.
39, PAR. 1., da  Constituição - extraiu, da inteligencia conjugada
dos  incisos XI  e XII  do art.  37, a  aplicabilidade,  para fins de
calculo  dos vencimentos sujeitos ao  teto, do mesmo critério do art.
39, PAR. 1., para fins de isonomia, isto e, o de isentar do cotejo AS
vantagens de caráter individual.
2.             Para esse  efeito, constitui  vantagem pessoal,  e não
vencimento,  a retribuição percebida pelo titular de um cargo, não em
razão  do exercício dele, mas,  sim, em virtude do exercício anterior
de  cargo diverso;  a chamada  incorporação ao  vencimento da parcela
correspondente não tem o efeito de alterar-lhe a natureza originaria,
transmudando-a  em   vencimento,  mas   apenas  o   de  assegurar-lhe
tratamento  equivalente ao  do  vencimento-base, assim,  por exemplo,
para  somar-se a esse e compor a base de calculo de outras vantagens,
que  sobre ele devam ser  calculados, ou para a aferição do valor dos
proventos da aposentadoria; consequencias essas, cuja compatibilidade
com o art. 37, XIV, CF, não se impugnou no caso.
3.             Na  tecnica  do  recurso  extraordinário,  ,  quando o
acórdão recorrido tem mais de um fundamento suficiente - tanto quanto
a falta de impugnação de qualquer um deles pelo recorrente (Sum. 283)
-  a confirmação de um pelo STF leva ao não conhecimento do RE, ainda
que  o Tribunal não  avalize o outro:  irrelevante, assim, no caso, a
contestação  do recorrente  a  negativa, pelo  acórdão  recorrido, da
integração  do Ministério  Público no  Poder Executivo  e consequente
submissão  dos  vencimentos  dos   seus  membros  a  remuneração  dos
Secretarios de Estado (considerações teoricas a respeito).